Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736313-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: STHENYA HENRIQUE DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação manejada por AGEMED SAUDE S/A contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da presente Ação Cominatória proposta por STHENYA HENRIQUE DA SILVA, julgou procedentes os pedidos da inicial e determinou que a ora recorrente custeie o procedimento noticiado na inicial, condenando-a, ainda, em danos morais (ID. 15148739). Em suas razões recursais (ID. 15148744), além dos fundamentos que entende relevantes para o provimento do recurso, a presente recorrente pede o deferimento da justiça gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo a sentença. Embora afirme em sua peça de interposição que juntou toda documentação que entende necessária para a demonstração do seu pedido (ID. 15148744, p. 03), verifico que não há qualquer elemento acostado que sirva para tal proposito. Assim, intime-se a recorrente AGEMED SAUDE S/A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a alegada hipossuficiência ou proceda com o recolhimento do preparo recursal na forma da lei processual, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora